Tribunal: TCU
Processo: 007.777/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5200/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.777/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caroliny Gomes de Oliveira (XXX.121.653-XX); Francisco Diones Oliveira Silva (XXX.607.023-XX); Hermano Alexandre Lima Rocha (XXX.831.473-XX); Larissa Karla Sampaio de Oliveira (XXX.529.843-XX); Mauricio Francisco Vieira Neto (XXX.603.743-XX); Milena Janaiana Jales Martins (XXX.835.223-XX); Rhemanuerick Silva Queiros (XXX.299.273-XX); Rosane Sales Lima (XXX.640.023-XX); Thiago Romulo Santos Araujo Luz (XXX.772.323-XX); Viviane Castro dos Santos (XXX.147.213-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.